Tribunal: TJMT
Processo: 1029579-98.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029579-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 24.952.723/0001-59 (APELADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (APELANTE), VITOR LUCIO DE MATOS - CPF: 363.553.278-94 (ADVOGADO), LIVIA HELENA GONELA - CPF: 224.497.088-47 (ADVOGADO), BRUNO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 431.876.748-52 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA AGUIAR OKABAYASHI SERTORIO - CPF: 408.663.098-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE INSUMOS. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA ESTATAL. LEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM
MANTIDA. REVELIA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 701 DO CPC. SUBSTITUIÇÃO PELA VERBA SUCUMBENCIAL DEFINITIVA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS PARA EVITAR
BIS IN IDEM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação contra sentença que, em ação monitória para cobrança de insumos hospitalares, constituiu título executivo judicial ante a revelia da associação requerida. A apelante alega nulidade da citação em unidade sob requisição administrativa, ilegitimidade passiva por transferência de gestão ao Estado e excesso de execução pela inclusão de honorários advocatícios na base de cálculo da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar a validade da citação recebida por funcionário em endereço de filial sob intervenção estatal; (ii) estabelecer se a requisição administrativa de bens e serviços transfere ao ente público a responsabilidade por dívidas contratuais de natureza privada da entidade requisitada; e (iii) definir se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais (10%) pode compreender o valor da causa que já trazia embutido o percentual provisório de 5% previsto no art. 701 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É válida a citação de pessoa jurídica realizada no endereço de sua filial quando o mandado é assinado, sem ressalvas, por funcionário que se apresenta como representante, aplicando-se a Teoria da Aparência para prestigiar a boa-fé e a segurança jurídica.

4. A requisição administrativa é modalidade de intervenção estatal no domínio privado que não extingue a personalidade jurídica da entidade nem opera sucessão universal de débitos, permanecendo a associação como titular das obrigações contratuais assumidas em sua gestão.

5. A extemporaneidade na oposição de embargos monitórios conduz à revelia, gerando preclusão sobre matérias fáticas e autorizando a imediata constituição do título executivo judicial.

6. Os honorários de 5% estipulados no mandado monitório (art. 701, caput, CPC) possuem natureza provisória e condicionada ao pronto pagamento; inexistindo o cumprimento voluntário, tal verba é substituída pelos honorários sucumbenciais definitivos do art. 85, § 2º, do CPC.

6. A fixação de honorários sucumbenciais sobre um montante que já contenha verba honorária estimada na inicial configura anatocismo de honorários e duplicidade condenatória (
bis in idem
), devendo a base de cálculo restringir-se ao valor do débito principal atualizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Considera-se válida a citação de pessoa jurídica quando recebida por quem se identifica como representante no endereço da sede ou filial, sem ressalvas, independentemente de futura requisição administrativa do local.

2. A intervenção estatal por requisição não exime a entidade privada da responsabilidade por obrigações contratuais pretéritas ou correntes perante terceiros fornecedores.

3. Os honorários sucumbenciais fixados em sentença monitória devem incidir apenas sobre o valor principal do débito atualizado, excluindo-se o percentual provisório de 5% para evitar o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º; CPC, CPC, art. 701, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.771.790/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.04.2019; TJMT, Apelação Cível N.U 0002485-69.2006.8.11.0037, Segunda Câmara de Direito Privado, Relª. Desª. Clarice Claudino da Silva, j. 04.08.2021; TJMT, Agravo de Instrumento N.U 1006119-11.2022.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relª. Desª. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 06.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Monitória nº 1029579-98.2022.8.11.0041, movida por
CUIABÁ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 59.461,32 (cinquenta e nove mil quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora.

Em suas razões recursais (id.332382381), a apelante suscita, preliminarmente, nulidade da citação, alegando que o mandado citatório foi cumprido em 06/09/2022 no endereço do Hospital São Luiz de Cáceres, quando a entidade já não mais administrava a unidade há cerca de seis meses, em razão de requisição administrativa pelo Estado de Mato Grosso. Sustenta que o recebedor, Sr. Jeferson de Souza Duran, não possuía poderes de representação.

Aduz que a responsabilidade pelos débitos da unidade hospitalar teria sido atraída pelo Estado de Mato Grosso após a intervenção/requisição.

Defende a ocorrência de excesso de execução, argumentando que a apelada incluiu indevidamente honorários advocatícios na planilha inicial. Por fim, pugna pela concessão da justiça gratuita, informando estar em processo de Recuperação Judicial.

A apelada apresentou contrarrazões (id.332382388), refutando as preliminares. Destaca que o recebedor da citação era funcionário registrado da apelante e que a defesa foi protocolada com quase três meses de atraso, operando-se a revelia e a preclusão das matérias de mérito. Pugna pela manutenção da sentença e majoração dos honorários.

O pedido de justiça gratuita foi indeferido (id.368583353), ante a demonstração de robustez financeira nos balanços patrimoniais anexados. A apelante procedeu ao recolhimento do preparo (id.370895388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juízo de Admissibilidade

O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido após o indeferimento da gratuidade judiciária. Assim, conheço do recurso.

Da Preliminar de nulidade de citação

A apelante sustenta que a citação é nula pois foi recebida por funcionário em local onde a entidade não mais exercia gestão. Sem razão.

Compulsando os autos, verifica-se que a citação ocorreu em 06/09/2022 (id. 332381934) no endereço da filial da apelante em Cáceres/MT, local onde os produtos de limpeza foram entregues. O recebedor, Sr. Jeferson de Souza Duran, identificou-se como representante e assinou o mandado sem qualquer ressalva.

Restou cabalmente provado pelo documento da RAIS (ID 109220534-origem), que o Sr. Jeferson era funcionário da Pró-Saúde desde 02/08/2012. Aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, amplamente aceita pelo STJ e por este Tribunal, segundo a qual é válida a citação de pessoa jurídica quando recebida por funcionário que aparenta ter poderes para tanto, no endereço da sede ou filial.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DO DJE E DA PESSOA JURÍDICA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – MANDADO DE INTIMAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA EMPRESA – VALIDADE – INÉRCIA CONFIGURADA – FIEL CUMPRIMENTO DO ART. 485, III, § 1º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º, do CPC, a extinção do feito por abandono de causa deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. No caso concreto, o advogado da Apelante foi intimado duas vezes para dar andamento ao processo e manteve-se inerte. De igual modo, a Recorrente, na pessoa do seu representante legal, foi intimada para impulsionar o feito, sob pena de extinção e também se manteve silente. Logo, a norma processual foi devidamente cumprida.

2- “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da aparência, considera válida a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa e recebe o ato sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação, independentemente se o ato foi praticado na sede ou filial da pessoa jurídica.” (REsp 1771790/GO).
No caso em apreço, verifica-se que o mandado de intimação foi enviado para o mesmo endereço constante da petição inicial e, portanto, não há dúvidas de que a Apelante foi devidamente intimada, conforme se depreende do aviso de recebimento.

(N.U 0002485-69.2006.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021) (destaquei)

Quanto à intervenção estatal, a requisição administrativa de bens e serviços não extingue a personalidade jurídica da entidade privada, nem anula sua responsabilidade por obrigações pretéritas ou correntes.

Ademais, vigora no sistema processual o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo). A apelante compareceu aos autos, constituiu patronos e apresentou defesa técnica, o que demonstra que a finalidade do ato citatório foi plenamente atingida.

Desta forma, rejeito a preliminar.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da preliminar de ilegitimidade passiva

A recorrente alega ser parte ilegítima, sob o argumento de que a intervenção do Estado de Mato Grosso na gestão do Hospital São Luiz transferiria ao ente público a responsabilidade pelo pagamento dos débitos.

A tese não prospera.

A lide versa sobre obrigações contratuais de natureza privada, notadamente a compra e venda de produtos de limpeza. As notas fiscais (ids. 332381915 a 332381918) foram emitidas contra o CNPJ da apelante. A requisição administrativa é ato unilateral do Estado para garantir a continuidade de serviço essencial, não se confundindo com sucessão empresarial ou assunção de dívidas privadas pelo Erário.

A responsabilidade pelo pagamento de insumos adquiridos pela associação em sua gestão permanece sendo desta, resguardado eventual direito de regresso contra o Estado se demonstrado que tais valores deveriam compor a indenização pela requisição, matéria que foge ao escopo desta lide.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Mérito

No mérito, o ponto central da controvérsia reside na intempestividade da peça defensiva.

A citação válida ocorreu em 06/09/2022. O prazo de 15 dias úteis para opor embargos monitórios, nos termos do art. 701 do CPC, expirou em setembro de 2022. Contudo, a apelante somente apresentou sua contestação em 07/12/2022 (id.105729463).

Configurada a intempestividade, correta a sentença ao decretar a revelia. Como efeito, opera-se a preclusão consumativa quanto às matérias de fato e a presunção de veracidade da alegação de inadimplemento, autorizando a constituição de pleno direito do título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC.

A apelante sustenta a existência de excesso de execução, argumentando que a apelada, ao atribuir à causa o valor de R$ 59.461,32 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos), incluiu indevidamente o percentual de 5% de honorários advocatícios na importância de R$ 2.831,49 (dois mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos) sobre o débito atualizado de R$ 56.629,83 (cinquenta e seis mil, seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos). Aduz que a r. sentença, ao fixar honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa, acabou por incidir em duplicidade (
bis in idem
).

Neste ponto específico, assiste razão parcial à apelante.

Como já mencionado, o artigo 701, caput, do CPC prevê a fixação de honorários de 5% para o caso de cumprimento voluntário do mandado monitório. Trata-se de uma verba de natureza provisória e condicionada.

Ao incluir este valor na planilha inicial para compor o valor da causa, a apelada agiu conforme o rito para a expedição do mandado. Contudo, uma vez que a ré não pagou voluntariamente e o título executivo judicial foi constituído por sentença, essa verba de 5% é substituída pelos honorários sucumbenciais definitivos previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

O equívoco da r. sentença reside na base de cálculo adotada para os honorários de sucumbência.

Ao condenar a ré ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o juízo
a quo
utilizou como base o montante de R$ 59.461,32 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos), o qual, como visto, já estava incluído o valor referente aos honorários iniciais de 5%.

Ora, os honorários advocatícios de sucumbência devem incidir sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido que, no caso, é o valor da dívida atualizada. Permitir que a base de cálculo da sucumbência inclua uma verba honorária anterior configuraria inadmissível anatocismo de honorários, gerando enriquecimento sem causa.

Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

AÇÃO MONITÓRIA – MANDADO MONITÓRIO EXPEDIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 701, CAPUT, DO CPC – NÃO APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIO – AUSÊNCIA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – DEVER DA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO ART. 85, § 3º, I, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Na ação monitória, caso o cumpra voluntariamente o mandado, no tempo e modo oportunos, os honorários advocatícios serão fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 701, caput, do CPC), contudo, caso não haja o aludido pagamento voluntário, consoante visto na espécie, a fixação da verba honorária deve se dar nos moldes da regra geral posta do CPC, em seu art. 85, § 2º ou 3º.
(TJ-MT 10061191120228110000 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/02/2023)

A aplicação da regra geral do art. 85 implica que a base de cálculo seja o valor principal do débito, e não a soma que já antecipava honorários para um benefício de pronto pagamento que sequer ocorreu.

Portanto, a r. sentença deve ser reformada apenas neste ponto, para esclarecer que os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) fixados em favor do patrono da apelada devem incidir sobre o valor do débito principal atualizado, e não sobre o valor total da causa.

Com isso, a verba honorária definitiva (10%) substitui e absorve a estimativa anterior de 5%, evitando-se o excesso de execução e a cobrança em duplicidade.

Em face do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para:
(i)
fixar o valor do título executivo judicial em R$ 56.629,83 (cinquenta e seis mil seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos), referente ao débito principal atualizado até a data da inicial;
(ii)
determinar que os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) fixados na sentença incidam sobre referida base de cálculo, devidamente corrigida, afastando-se o anatocismo de honorários (
bis in idem
) que ocorreria se calculados sobre o valor total da causa.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026